Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010674-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON TADASHI MIYAGAWA - CPF: 209.139.741-53 (EMBARGANTE), VIVIANE NALONI - CPF: 251.881.078-13 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), INVASORES DESCONHECIDOS (EMBARGADO), LOURENCO ALVES DE SOUSA - CPF: 963.710.131-49 (EMBARGADO), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MARINALVA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 430.005.171-20 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS - CPF: 624.185.805-04 (EMBARGADO), CELIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 002.128.821-63 (EMBARGADO), ISMAEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 502.625.219-20 (EMBARGADO), RICARDINO SOUZA DE LARA - CPF: 378.137.901-97 (EMBARGADO), VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.962.851-87 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 061.750.851-83 (EMBARGADO), JUVENIL GOMES DE ASSIS - CPF: 630.819.111-68 (EMBARGADO), JOYCE LILIAN LOMBARDI - CPF: 852.730.071-00 (EMBARGADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), LIENIR FERREIRA DE SOUZA CRISTINO - CPF: 026.537.581-99 (EMBARGADO), WELTON JONNY SANTOS SILVA - CPF: 048.121.941-21 (EMBARGADO), EUNICE SOARES DAS NEVES - CPF: 003.726.318-86 (EMBARGADO), EDIMARA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 012.731.691-40 (EMBARGADO), EVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 632.278.601-63 (EMBARGADO), REGINALDO MARIO ALVES - CPF: 008.732.571-38 (EMBARGADO), LINDINALVA MATEUS DA SILVA - CPF: 001.239.731-80 (EMBARGADO), ALCIDES PEREIRA DA COSTA - CPF: 205.956.201-59 (EMBARGADO), JACKSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 944.462.705-59 (EMBARGADO), BENEDITA DAS GRACAS PEREIRA - CPF: 160.325.191-04 (EMBARGADO), CASSIANO RONDON DA SILVA - CPF: 178.061.511-68 (EMBARGADO), JUCINEIA MARIA COLUNA ALMEIDA - CPF: 025.564.611-95 (EMBARGADO), DANIELE MARTINS SILVA - CPF: 042.569.931-50 (EMBARGADO), KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 049.481.911-16 (EMBARGADO), LUZINETE LEMOS DOS SANTOS - CPF: 758.589.081-87 (EMBARGADO), MARIA HELENA DE AGUIAR - CPF: 352.398.241-34 (EMBARGADO), JOSE DOS PASSOS DE SOUZA - CPF: 343.025.149-49 (EMBARGADO), TANIA GOMES DA MATA DE ALENCAR - CPF: 002.438.721-51 (EMBARGADO), THIAGO PINHEIRO DE ALENCAR - CPF: 016.632.721-23 (EMBARGADO), TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (EMBARGADO), HURBANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 534.815.691-49 (EMBARGADO), CRISTOVAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.894.991-07 (EMBARGADO), IVAN DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 059.996.453-79 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 704.210.161-83 (EMBARGADO), EDNO ALVES DA SILVA - CPF: 604.144.641-68 (EMBARGADO), WANESSA ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 071.886.931-10 (EMBARGADO), DAMIAO ROCHA DA SILVA - CPF: 623.623.132-04 (EMBARGADO), SEBASTIAO DO SANTO MEDEIROS - CPF: 487.833.311-15 (EMBARGADO), WANDERSON ANTUNES DE MEDEIROS - CPF: 063.329.761-52 (EMBARGADO), ALEXSSANDRO DA SILVA BARROS - CPF: 004.784.891-02 (EMBARGADO), ETEVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 285.579.211-87 (EMBARGADO), JUCILENE MAXIMO DA SILVA - CPF: 026.999.791-12 (EMBARGADO), CLERISTON DO VALE SOUZA - CPF: 929.919.041-00 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 854.472.501-53 (EMBARGADO), MARCELO MONTEIRO JOSE - CPF: 632.234.811-68 (EMBARGADO), CLENIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 041.345.281-60 (EMBARGADO), JOAO PAULO MADUREIRA DE AMORIM - CPF: 033.509.341-88 (EMBARGADO), FRANCISCO PEDRO SOBRINHO - CPF: 274.895.231-68 (EMBARGADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA - CPF: 714.323.612-87 (EMBARGADO), JOAO MAURICIO DA SILVA AMORIM - CPF: 003.115.521-96 (EMBARGADO), ELIEL DOMINGOS - CPF: 613.349.602-91 (EMBARGADO), MARIA JACINTA DA CRUZ REIS - CPF: 912.469.971-34 (EMBARGADO), MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 486.819.461-53 (EMBARGADO), ANTONIO JUCIVAN FERREIRA DA COSTA - CPF: 060.870.953-06 (EMBARGADO), LAURA FRANCISCA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 778.860.381-34 (EMBARGADO), LUCIANO GOMES DOS REIS - CPF: 903.482.222-20 (EMBARGADO), CRISTIANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 040.855.181-00 (EMBARGADO), VERONICA CRISTINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 711.616.271-20 (EMBARGADO), ALEX CONCEICAO DE SOUZA SILVA - CPF: 009.455.051-40 (EMBARGADO), JOSAFA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 838.003.951-34 (EMBARGADO), MARIA RAINILDE LOFFI - CPF: 103.014.451-68 (EMBARGADO), CRISTIANE SANTOS SILVA - CPF: 020.295.641-50 (EMBARGADO), EDINA PEREIRA DA SILVA FREIRE - CPF: 293.805.168-94 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ OTTO BACH - CPF: 992.279.321-00 (ASSISTENTE), NILZA LINHARES BARBOSA - CPF: 004.868.711-18 (ASSISTENTE), ISAQUE SONAQUE DA SILVA - CPF: 026.394.331-30 (ASSISTENTE), MAGNO DE SOUZA FRANCA - CPF: 578.100.012-72 (ASSISTENTE), MILTON TADASHI MIYAGAWA - CPF: 209.139.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL SAMPAIO - CNPJ: 19.109.357/0001-30 (EMBARGADO), MANOEL DA ROCHA GODINHO - CPF: 004.187.573-72 (ADVOGADO), REINALDO CESARIO - CPF: 040.357.108-14 (ADVOGADO), VALTER DE SOUZA ALENCASTRO - CPF: 929.651.641-20 (EMBARGADO), ALTAMIRO DE CAMPOS - CPF: 482.715.781-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AUTOR – OCUPAÇÃO CONSOLIDADA PELOS RÉUS – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA FORMULADO SOMENTE EM SEDE APELATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
– ADVERTÊNCIA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos rejeitados, com advertência de aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC em caso de reiteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010674-21.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
MILTON TADASHI MIYAGAWA

EMBARGADOS:
LOURENÇO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON TADASHI MIYAGAWA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação e, nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse e acolheu o pedido contraposto dos réus.

O embargante aponta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente questões relativas aos contratos de promessa de compra e venda celebrados com alguns ocupantes, aos débitos de IPTU lançados em seu nome, à caracterização do
animus domini
, ao pedido subsidiário de desapropriação judicial privada, à data precisa do início da ocupação e à natureza jurídica da área.

Postula, ao final, o reconhecimento de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do julgado para julgar procedente o pedido de reintegração de posse ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para análise da conversão em desapropriação judicial.

Contrarrazões anexadas ao Id. 345695876, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AUTOR – OCUPAÇÃO CONSOLIDADA PELOS RÉUS – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA FORMULADO SOMENTE EM SEDE APELATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de reintegração de posse depende da demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

Hipótese em que o autor, embora titular do domínio formal do imóvel, não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área no período anterior à ocupação pelos réus, tampouco demonstrou a continuidade da posse ou a ocorrência do esbulho possessório.

Constatou-se, ao revés, que os réus exercem posse direta sobre o imóvel desde 2011, com ocupação material consolidada, construção de moradias, formação de associação comunitária e desenvolvimento de infraestrutura local, circunstâncias que desautorizam a concessão da tutela possessória pretendida.

A alegação de que o autor celebrou contratos com alguns dos ocupantes não descaracteriza a consolidação da posse pelos réus, tampouco demonstra animus domini pelo apelante, sobretudo diante de sua ausência prolongada e da ausência de vigilância ou administração sobre a área.

Pedido subsidiário de conversão do feito em ação de desapropriação judicial privada, veiculado pela primeira vez na apelação, configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, por ausência de prequestionamento e violação ao princípio da não supressão de instância.

Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador, ainda que o embargante discorde do resultado do julgamento.

Nesse sentido, o que se verifica da leitura atenta dos embargos de declaração é que a parte embargante, sob o pretexto de apontar supostos vícios no acórdão, busca na realidade a rediscussão integral da matéria já apreciada e decidida, pretendendo a modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Ora, todos os pontos suscitados nos embargos foram adequadamente enfrentados no acórdão embargado, que examinou de forma exaustiva as provas dos autos, os depoimentos colhidos, a documentação apresentada e os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, de modo que a decisão colegiada está devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à análise da alegada posse anterior e indireta do apelante sobre o imóvel, à suposta ocorrência de esbulho possessório e à demonstração dos demais requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postulou o apelante a conversão do feito em ação de desapropriação judicial privada, com fundamento no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a sentença recorrida enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses suscitadas, com base em ampla instrução processual, composta por documentos diversos, depoimentos das partes, oitiva de testemunhas e análise das circunstâncias fáticas consolidadas no tempo.

Conforme restou apurado, os réus demonstraram o exercício da posse direta sobre a área desde, ao menos, o ano de 2011, com ocupação material efetiva, edificação de moradias, organização comunitária e melhorias introduzidas no local.

Em sentido oposto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a posse exigida para fins de tutela possessória.

Nesta senda, ainda que seja titular do domínio formal do imóvel, não comprovou o exercício da posse direta ou indireta no período imediatamente anterior à suposta ocorrência do esbulho.

Ao contrário, restou evidenciado, por seus próprios depoimentos, que esteve ausente da cidade de Cuiabá entre os anos de 2013 e 2017, por razões de saúde,
sem manter qualquer vigilância ou gerenciamento sobre a área, bem como reconheceu expressamente que não havia qualquer pessoa encarregada da fiscalização do imóvel durante esse período
, limitando-se a afirmar que acreditava na pacificidade da região.

No caso dos autos, não restou comprovado que o autor tenha exercido posse direta ou indireta sobre a área rural denominada "Fazenda Nova Esperança", com área total de 65.400 m2, situada na região do Pedra 90, no município de Cuiabá.

As provas colhidas no curso da instrução processual, tanto documentais quanto orais, demonstraram de maneira consistente que os réus já ocupavam o imóvel por mais de cinco anos antes da propositura da ação.

Em audiência realizada em 30/06/2023, o autor, Milton Tadashi Miyagawa, relatou que detinha a posse há “muitos anos”, indicando como referência uma imagem do Google Earth de 2002. Declarou que adquiriu a área de forma legítima e que esta compreendia 6,42 hectares. Alegou que construiu benfeitorias, como uma residência e cercas, e que três das cinco áreas invadidas na região pertenciam a ele. No entanto, afirmou que, por problemas de saúde, ficou ausente de Cuiabá entre 2013 e 2017, residindo em São Paulo durante todo esse período e sem ter deixado qualquer pessoa responsável pela vigilância ou administração da área. Segundo o autor, apenas em 2017 tomou conhecimento da ocupação irregular, ocasião em que lavrou boletim de ocorrência e ingressou com a presente demanda. Narrou ainda que tentou promover acordo com os ocupantes antes e depois do ajuizamento da ação, sendo que parte dos ocupantes chegou a assinar contratos de compra e venda, dos quais alguns foram descumpridos.

Os depoimentos dos réus, por outro lado, são harmônicos ao indicarem que a ocupação teve início em 2011.

A testemunha
Joyce Lilian Lombardi
afirmou que foi a segunda moradora do local, que a ocupação se iniciou com a instalação de barracos e que, com o tempo, foi se consolidando com moradias fixas. Declarou ainda que a associação de moradores iniciou tratativas com órgãos públicos para regularização fundiária a partir de 2016.

O réu
Lourenço Alves de Souza Neto
confirmou que se estabeleceu no local em 2011 e relatou que, à época, a área era desabitada e coberta por vegetação. Informou que a infraestrutura local é precária, sendo inexistentes serviços públicos básicos como água encanada e transporte coletivo, o que evidencia o caráter inicial da ocupação e seu posterior desenvolvimento comunitário.

O depoimento de
Douglas dos Santos Alves
, presidente da associação entre 2015 e 2019, também confirma que a ocupação se deu em 2011 e que, à época, a área era um terreno sem cercas, benfeitorias ou qualquer indício de posse ou domínio privado. Relatou que a delimitação de ruas e organização dos lotes ocorreu ainda naquele ano, e que, a partir de 2016, o bairro passou a contar com energia elétrica e outras melhorias, por esforço dos moradores.

Outros depoimentos, como o de
Deorivaldo Fernando Sampaio
, corroboram a narrativa de que a área era vista como devoluta, com uso comunitário e sem oposição de qualquer particular. O referido depoente destacou que a ocupação foi organizada e que os lotes foram distribuídos em dezembro de 2011, permanecendo até hoje com ocupação residencial estável.

Com efeito, a prova documental apresentada pela parte autora, embora comprove a titularidade do imóvel, é insuficiente para demonstrar o exercício da posse exigido pela norma processual. O boletim de ocorrência lavrado em abril de 2017 evidencia que o autor apenas teve ciência da ocupação na véspera da propositura da ação, o que confirma sua ausência prolongada e a ausência de qualquer controle sobre a área.

As imagens captadas por satélite e constantes dos autos confirmam que, já em 2012, a ocupação era visível e relativamente consolidada, o que afasta qualquer alegação de esbulho recente ou resistência tempestiva por parte do autor.

Por outro lado, a documentação apresentada pelos réus é robusta e coesa, consistindo em levantamento planialtimétrico de 2013, registros de reuniões comunitárias, solicitações administrativas para implantação de infraestrutura e notas fiscais vinculadas à ocupação. Tais elementos reforçam a demonstração da posse mansa, contínua e prolongada no tempo.

Desta feita, conforme já delineado na sentença, a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse), torna insuscetível de acolhimento o pedido de reintegração formulado.

Além disso, a mera titularidade registral, desacompanhada de qualquer ato de posse efetiva ou animus de exercer domínio, não se presta a autorizar o deferimento da tutela possessória pretendida, mesmo porque, nas ações possessórias, o ponto central da controvérsia não é a titularidade do bem, mas sim a existência ou não da posse por parte do autor.

O direito de propriedade não é objeto de análise nesses feitos, pois o que se tutela é a posse como situação de fato dotada de relevância social, autônoma em relação ao domínio, sendo que o próprio Código Civil, em seu artigo 1.210, §2o, estabelece de forma expressa que a alegação de propriedade não afasta a possibilidade de manutenção ou reintegração na posse.

De outra feita, ainda que o autor tenha celebrado promessas de compra e venda com alguns ocupantes, tais instrumentos foram firmados em contexto posterior à ocupação, não configurando reconhecimento atual de posse nem afastando o fato de que o autor não detinha controle ou gestão da área à época da invasão narrada. Tampouco servem, por sumária colação, para caracterizar animus domini por parte do autor, dado que sua ausência e inércia quanto à vigilância do imóvel são incompatíveis com o exercício da posse qualificada exigida em demandas dessa natureza.

Em relação ao
pedido subsidiário
de conversão do feito em ação de
desapropriação judicial privada
, impõe-se sua rejeição de plano, isso porque tal postulação não foi formulada na petição inicial, tampouco em momento anterior à apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, configurando alargamento indevido do objeto e pedido litigioso sem a correspondente apreciação pela instância de origem.

Além disso, a supressão de instância, além de afrontar o devido processo legal, inviabiliza o regular contraditório sobre matéria nova suscitada apenas em sede recursal.

Ademais, mesmo que superado o óbice processual, o pedido carece de elementos mínimos de suporte probatório, haja vista que sequer há comprovação da consolidação do exercício possessório pelo autor ou da existência de animus remanescente sobre a área em litígio, frisando-se que a pretensão indenizatória, por sua natureza complexa, exigiria, no mínimo, dilação probatória própria, o que confirma a inadequação de sua apreciação em segundo grau como pedido subsidiário.

De mais a mais, o parecer ministerial exarado nesta instância confirma os fundamentos acima expostos.

A Procuradoria de Justiça ressaltou a ausência de demonstração do exercício de posse pelo apelante nos anos que antecederam a propositura da ação, bem como a consolidação da ocupação pelos réus desde 2011/2012.

Assinalou, com precisão, que o autor esteve ausente por longos anos, não mantendo qualquer presença ou fiscalização sobre o imóvel.

Destacou, ainda, que a produção de prova foi suficiente e regular, permitindo ao juízo sentenciante decidir com segurança quanto à ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a falta de comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse inviabiliza a reintegração pretendida, sendo que a simples existência de matrícula em nome do autor não basta à concessão da tutela possessória, quando ausente a demonstração do vínculo material e contínuo com a área objeto da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ
– ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).
No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.
A
mera comprovação da propriedade (ius domini), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (ius possessionis), sendo institutos jurídicos distintos
.
Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão reintegratória.
Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão. A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 0003421-71.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
REQUISITOS AUSENTES – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Alegação de aquisição de imóvel urbano na década de 1980, com fundamento em proposta de compra e recibo emitidos pela COOPERCANA. Documentos que demonstram mera intenção de aquisição, sem comprovação de posse efetiva. Prova oral insuficiente. Declaração do próprio autor de que jamais residiu no imóvel e que esteve ausente da localidade por mais de 20 anos. Testemunha afirma realizar a limpeza dos lotes apenas por consideração pessoal, sem vínculo de mando ou autorização formal.
Elementos probatórios indicam posse consolidada e prolongada pelos apelados, com exercício da função social do bem e recolhimento de tributos.

Inaplicabilidade dos efeitos da revelia diante da inexistência de prova robusta quanto ao exercício anterior da posse. Revelia que não supre a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 345, II, do CPC. Inexistência de má-fé processual.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0000415-46.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONEXA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÕES JULGADAS POR SENTENÇA ÚNICA – ÚNICO APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DAS RÉS/RECORRIDAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de continuidade da audiência de instrução, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida. In casu, como as recorridas demonstraram deter a posse dos imóveis em litígio, bem como que sobre tais bens o recorrente exercia tão somente a administração dos imóveis, não há que se falar em reintegração de posse do apelante
.”
(N.U 0002081-07.2009.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre documento apresentado pelo apelado; e (ii) analisar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento de primeiro grau não se fundamenta no parecer técnico juntado pelo apelado, mas sim no laudo pericial previamente elaborado, com participação de ambas as partes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Para a procedência da ação possessória, o autor deve comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
O laudo pericial indica a inexistência de esbulho, apontando apenas a sobreposição da área litigiosa. A sobreposição de áreas exige discussão em ação própria, voltada à definição da propriedade e à regularização documental dos imóveis, não podendo ser resolvida por meio de ação possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE:
Compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse legítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à tutela possessória impede o deferimento da reintegração de posse
.
”

(N.U 0000825-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025. Publicado no DJE 28/05/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA POSSE.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O julgador pode indeferir a produção de provas quando as entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370, parágrafo único), não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento. 4. A prova testemunhal não substitui a ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar a posse anterior do bem, sendo inviável a instrução probatória em hipóteses em que a própria parte não apresenta indícios documentais da alegada situação possessória.
5. A proteção possessória exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), cabendo à parte autora o ônus da prova (CPC, art. 373, I), o que não foi observado pela Apelante,
que apresentou apenas documentos em nome de terceiros e fotografias genéricas. 6. A contestação do Apelado trouxe elementos contrários à narrativa da Autora, como contrato de compra e venda e indícios do exercício da posse atual, reforçando a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juiz. 2. A produção de prova testemunhal não supre a ausência de prova documental mínima da posse anterior exigida em ação de reintegração de posse.
3. A improcedência da ação possessória é de rigor quando a parte autora não comprova o efetivo exercício da posse sobre o bem, nos termos do art. 561 do CPC
.
Dispositivos relevantes citados: (...).”
(N.U 1002108-58.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025. Publicado no DJE 30/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

MAJORO
os honorários advocatícios em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026